Tribunal: STF
Processo: HC 184268
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Márcio de Campos Widal Filho e outros, advogados, em benefício de Adriano Moreira Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.4.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 570.518.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 3.6.2016, o juízo da Terceira Vara Criminal Federal de Campo Grande/MS decretou a prisão preventiva do paciente pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes (arts. 33 e 35 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).
    O paciente continuou foragido, tendo sido efetuada sua prisão somente em 20.7.2018, na cidade de Crato/CE. 
    Após a oitiva do Ministério Público Federal, o juízo da Terceira Vara Criminal Federal de Campo Grande/MS acolheu representação formulada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Crato/CE e determinou a transferência do paciente para o presídio de segurança máxima (Penitenciária Federal de Mossoró/RN), pela periculosidade e elevada condição financeira do paciente. 
    O paciente permaneceu preso cautelarmente por trezentos e sessenta dias (de 22.8.2018 a 28.7.2019) na Penitenciária Federal de Mossoró/RN.
    O Ministério Público Federal solicitou a renovação de permanência em estabelecimento penal federal do preso Adriano Moreira Silva por mais trezentos e sessenta dias, por continuar exercendo função de liderança em grupo criminoso de elevado poder financeiro dedicado ao tráfico internacional de entorpecentes.
    O juízo da Terceira Vara Federal de Campo Grande/MS concluiu pela renovação da manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal pelo período de mais trezentos e sessenta dias (28.7.2019 a 21.7.2020), com fundamento nos incs. I e IV do Decreto n. 6.877/2009 (fls. 11-114, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que denegou a ordem:
    “PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO NEVADA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE APENADO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PARA O ESTADUAL. DECISÃO PELA RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA. PEDIDO QUE NÃO DEVERIA SER CONHECIDO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. CONHECIMENTO TÃO SOMENTE EM HOMENAGEM À AMPLA DEFESA. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL SANAÇÃO DE OFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
    - Impetração que sequer deveria ser conhecida. Preceitua o artigo 197 da Lei de Execuções Penais que: Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
    - O agravo é o recurso utilizado para impugnar toda decisão proferida pelo juízo da execução penal, que prejudique o direito das partes envolvidas no processo.
    - Na esteira do atual entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, entende-se inadequada a impetração de Habeas Corpus originário perante este E. Tribunal, em substituição ao recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. Precedentes jurisprudenciais.
    - Consoante o disposto na Lei nº 11.671/2008, é possível a renovação do prazo de permanência do réu no estabelecimento prisional de segurança máxima, desde que a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório (art. 3º) e desde que a decisão tenha sido determinada motivadamente pelo juízo de origem (art. 10, § 1º).
    - Consta dos autos que o paciente figura como réu pela prática de crime de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico (artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343, de 23.08.2006), nos autos da ação penal nº 0001673-55.2017.403.6000, desmembrada da ação principal, processo nº 0007118-59.2014.4.03.6000 (em razão da condição de foragido do paciente), tendo sua prisão preventiva decretada nos autos nº 0003401-68.2016.403.6000, todos em curso perante a 3ª Vara Criminal Federal de Campo Grande/MS.
    - Apurou-se, por meio dos monitoramentos telefônicos realizados no curso da investigação, diversos diálogos que revelariam que o paciente, ADRIANO MOREIRA SILVA, também conhecido por Zoião, Zaroio, Cego e Olho Torto, era o principal destinatário das drogas comercializadas pela suposta organização criminosa, voltada ao tráfico transnacional de cocaína, bem como, responsável pela remessa frequente de carregamentos da referida droga da Bolívia para destinatários do Estado de São Paulo. Nessa perspectiva, consta dos autos robustos elementos que indicam que o paciente detinha um grande poderio financeiro, sendo responsável pela compra de substancial parte dos entorpecentes comercializados pela organização e efetuado, por isso, pagamento de altas somas de dinheiro, inclusive em moeda estrangeira.
    - Os fatos constantes dos autos revelam a grandiosidade e o forte poder econômico da suposta organização criminosa de que o paciente é acusado de ser um dos principais integrantes.
    - Os fundamentos que legitimaram a inclusão definitiva do paciente no Sistema Penitenciário Federal permanecem inalterados. 
    - O retorno do paciente ao sistema prisional estadual seria extremamente danoso, não só pelo contexto atual da segurança pública, mas pelo seu poder de influência no cárcere, bem como de articulação.
    - Na situação em apreço, há elementos concretos que justificam a prorrogação da permanência do paciente o Sistema Penitenciário Federal, como forma de garantir a ‘segurança e a ordem carcerária’, haja vista a periculosidade do paciente, que estaria envolvido com organização criminosa de grande porte ‘PCC’.
    - Vale salientar que qualquer e eventual bom comportamento carcerário, de nada indica quanto a periculosidade do preso, tampouco quanto seu potencial de obras ilícitas. Indica tão somente que está obedecendo aos procedimentos do sistema penitenciário, obrigação de comportamento próprio dos habitantes daquele cárcere.
    - O fato de o paciente apresentar acuidade visual, ao que tudo indica, não foi impeço à prática de condutas delitivas. Outrossim, não há comprovação da impossibilidade de tratamento de saúde do custodiado no estabelecimento prisional em que se encontra.
    - Há fundadas suspeitas de que o paciente, possível integrante de organização criminosa apresente alto risco tanto para a ordem e segurança do estabelecimento penal estadual como da sociedade, motivos que justificam a sua permanência, ao menos por ora, na Penitenciária Federal de Mossoró/RN.
    - Não se vislumbra, portanto, a existência de constrangimento ilegal passível de ser sanada pela concessão da ordem de Habeas Corpus.
    - Ordem denegada” (fls. 22-24, e-doc. 10).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 570.518 no Superior Tribunal de Justiça e, em 6.4.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “durante o cumprimento de todo o período de 360 dias de prisão cautelar no regime prisional federal (22/08/2018 - 28/07/2019), período em que a Comissão Técnica de Classificação avaliou que ‘o interno possui BOM comportamento carcerário’ – o que lhe rendeu Certidão de Conduta Carcerária conceituada como ‘boa’ –, restou comprovado pela própria administração do estabelecimento prisional que o paciente possui ‘deficiência visual significativa bilateral’ e que sofreu problemas psiquiátricos devido ao isolamento, com registro de ‘consulta com psiquiatra, que prescreveu antidepressivos’” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustentam que “o paciente é réu primário e não possui antecedentes criminais, e, ao ser observado e investigado pelo setor de inteligência do sistema prisional federal durante os 360 dias de inclusão no regime federal, restou concluído pela Direção da Penitenciária Federal de Mossoró-RN que ‘não existem informações que comprovem o desempenho de liderança em ORCRIM’” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “há mais de 520 dias vem sendo submetido ao típico isolamento do sistema penitenciário federal, sem contar com qualquer auxílio humano, inclusive de outros internos, para tarefas rotineiras (como de anseio pessoal e alimentação), experimentando prejuízo psíquico e sofrimento físico pelo longo tempo exposto às condições severas da Penitenciária Federal de Mossoró” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumentam que, “considerando o quadro excepcionalíssimo de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19) reconhecido pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional), pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL (Portaria 188/MS/MS), pelo SENADO FEDERAL (Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020) e pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Recomendação nº 62/2020), o isolamento do paciente de qualquer pessoa que possa lhe auxiliar nos cuidados necessários de higienização para evitar eventual contaminação ofende os seus direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e integridade física” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja concedida MEDIDA LIMINAR, ante a presença de seus requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora), para determinar a transferência do paciente para o sistema penitenciário estadual, em preservação à integridade física de custodiado do Estado e à dignidade da pessoa humana .
    Requer, ainda, o prosseguimento do feito, para, ao final, após solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida, de forma definitiva, a ordem liminarmente requestada” (fls. 14-15, e-doc. 1).
    A presente impetração veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 184.155.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Terceira Vara Federal de Campo Grande/MS decidiu pela renovação do período de permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal nos termos seguintes:
    “Trata-se de pedido de renovação do período de permanência do réu ADRIANO MOREIRA SILVA no Sistema Penitenciário Federal. A fls. 09/10, reconheceu-se a necessidade de inclusão cautelar do acusado em estabelecimento prisional federal, sob o fundamento de ter função de liderança no âmbito de facção criminosa paulista, fundada no interior do sistema penitenciário paulista e disseminada em diversas partes do território nacional, bem como de ter alta influência e alta capacidade financeira para a aquisição de drogas. Na mesma decisão, determinou-se a intimação da defesa e da acusação para manifestação, nos termos do artigo 5º, 2º, da Lei nº 11.671/2008. Instada, a defesa manifestou-se contrária à inclusão de ADRIANO em carceragem federal, sob a alegação de que não haveria concretos indicativos hábeis a perfazer os requisitos trazidos no art. 3º, I e IV, do Decreto nº 6.877/2009, o que impediria sua inclusão em tal sistema penitenciário. Aduziu, também, que, no âmbito da Operação ‘Nevada’, não se teria constatado qualquer função de liderança exercida pelo acusado, sendo que afirmações de sua liderança no PCC seriam baseadas em meras ilações da imprensa (fls. 95/100). Juntou documentos (decisão proferida em pedido de revogação de preventiva de Glauco de Oliveira Cavalcante e contrato de locação - fls. 101/136). O MPF, intimado, pugnou pela inclusão definitiva do acusado no sistema penitenciário federal (fl. 138). Foi proferida decisão deste Juízo, a fls. 139/140, pela necessidade de inclusão definitiva do réu no sistema penitenciário federal, o que foi deferido pela Corregedoria da Penitenciária Federal de Mossoró/RN (fls. 155/157). A fls. 203/204 houve notícia de que o prazo de permanência do réu no Sistema Penitenciário Federal expirar-se-á na data de 28/07/2019, até quando deverão ser tomadas as medidas pertinentes no caso de interesse de renovação por mais 360 (trezentos e sessenta) dias. As partes foram intimadas para se manifestar acerca do interesse na manutenção do réu no Presídio Federal (fls. 205). O MPF apresentou petição a fls. 207/208, pleiteando a renovação do prazo de permanência do réu no Presídio Federal, sob o argumento de que estão mantidos inalterados os fundamentos que legitimaram a inclusão definitiva de Adriano Moreira Silva no referido estabelecimento. A defesa, de outro lado, apresentou manifestação a fls. 210/231, instruída com os documentos de fls. 232/251, requerendo o retorno do acusado para o Sistema Penitenciário Estadual, aduzindo que Adriano Moreira Silva vem sofrendo abalos psicológicos por seu isolamento, o que é agravado diante de sua condição de pessoa com deficiência. Além disso, argumentou que o réu não pertence àquela organização (facção) criminosa e, em todo caso, que todos os supostos integrantes da alegada organização criminosa estão presos e não houve qualquer tentativa de resgate dos detentos. É o relatório. Decido. Em que pese a d. manifestação defensiva, tenho que permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a inclusão definitiva do réu no Sistema Penitenciário Federal. Vale observar que o réu possui deficiência visual severa desde tenra idade, perceptível após os 9 anos (fls. 235). Ainda, é certo que tal condição sempre esteve presente quando das supostas práticas delituosas, tanto que o acusado era conhecido pelas alcunhas ‘ZOIÃO’, ‘ZAROLHO’, ‘CEGO’, ‘OLHO TORTO’, não havendo evidências de que sua doença estivesse na época, ou esteja atualmente, impedindo suas atividades cotidianas. É importante destacar, ainda, que não existem indicativos nos autos de agravamento de seu quadro clínico nos últimos 360 (trezentos de sessenta) meses. Não se pode negar que o fato do réu encontrar-se encarcerado já seria suficiente para lhe causar insatisfação quanto à sua realidade atual, principalmente considerando que ele ficou foragido, podendo usufruir de sua liberdade sem quaisquer restrições por período considerável. Ocorre que tal questão não afasta a necessidade da manutenção de sua prisão no Sistema Penitenciário Federal. Neste ponto, vale dizer que ficou demonstrado nos autos que está sendo oportunizado o acesso à tratamento de saúde adequado, inclusive psiquiátrico, de acordo com as necessidades do detento (fls. 239, 241 e 243). Por sua vez, o risco na manutenção do acusado em estabelecimento penal de segurança média ou com infraestrutura inadequada é claro, diante dos fortes indícios da condição do réu de líder de organização criminosa paulista operando, quando preso, no estado do Ceará, de sua alta periculosidade e vultosa capacidade financeira, nos termos já detalhados nestes autos e nas decisões anteriores relacionadas ao réu. As provas em desfavor do acusado são robustas e embasaram diversas decisões no decorrer das investigações, tanto para deferimento de representações criminais, conforme fls. 36/42, 116/117, 174/175, 266/267, 435/437, 461/462, quanto para a própria decretação de sua prisão preventiva, em 03/06/2016, a fls. 275/290, todas nos autos nº 0003401-68.2016.403.6000 (Pedido de Prisão Preventiva).Por fim, considerando a alegação de defesa de pré-julgamento da causa, mostra-se imperioso esclarecer que este Juízo apenas fez a análise cognitiva sumária das provas, o que é quanto está circunscrito à concessão de certas medidas jurisdicionais, a exemplo das cautelares. O exame dos elementos de provas nessas circunstâncias é autorizado por lei e foi realizado também para a determinação/manutenção da prisão preventiva do réu. Não há qualquer antecipação de julgamento quando, com base em informações que chegam em regime de urgência e emergência a este Juízo, limita-se o órgão jurisdicional a decidir, fundamentadamente. Ainda, ao contrário do que apontando pela douta defesa, a decisão que deferiu a inclusão definitiva do réu no Sistema Penitenciário Federal foi proferida pela Corregedoria do Presídio Federal de Mossoró/RN, que é o Juízo competência para o ato. O Juízo do processo, de acordo com a sistemática da lei, limita-se à postulação (fundamentada, diga-se) da inclusão cautelar, na forma da Lei nº 11.671/2008 e do Decreto 6.877/2009, sendo que o DEPEN pode mesmo não chancelar a postulação do Juiz do processo e, ao fim, a decisão é do Juiz Federal Corregedor (no caso, do Presídio Federal de Mossoró/RN). Quanto à inclusão definitiva, convém que se diga, o Juiz natural do processo nada decide. Diante do exposto, permanecendo inalterados os fundamentos que justificaram a inclusão do acusado no Sistema Penitenciário Federal, indefiro o requerido às fls. 210/231, e RECONHEÇO A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO do tempo de permanência do acusado ADRIANO MORERA SILVA em estabelecimento penitenciário federal, por mais 360 (trezentos e sessenta dias), com fulcro no artigo 3º, I e IV, do Decreto nº 6.877/2009” (fls. 29-31, e-doc. 10).
    9. O Desembargador Fausto de Sanctis, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no voto proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 5032256-22.2019.4.03.0000, manteve a decisão do juízo de origem:
    “Com efeito, consta dos autos que o paciente figura como réu pela prática de crime de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico (artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343, de 23.08.2006), nos autos da ação penal nº 0001673-55.2017.403.6000, desmembrada da ação principal, processo nº 0007118-59.2014.4.03.6000 (em razão da condição de foragido do paciente), tendo sua prisão preventiva decretada nos autos nº 0003401-68.2016.403.6000, todos em curso perante a 3ª Vara Criminal Federal de Campo Grande/MS. Extrai-se ainda que em 09.06.2016 foi deflagrada a ‘Operação Nevada’, tendo sido identificadas algumas pessoas supostamente ligadas ao tráfico de drogas, além da utilização, em tese, de empresas para encobrir tais atividades ilícitas. No curso da investigação, chegou a ser apreendida, com um dos integrantes do grupo, a vultosa quantia de US$ 2.214.200 (dois milhões, duzentos e quatorze mil e duzentos dólares americanos), decorrentes da venda de drogas, e que seria aplicada em novas aquisições na Bolívia. Apurou-se, por meio dos monitoramentos telefônicos realizados no curso da investigação, diversos diálogos que revelariam que o paciente, ADRIANO MOREIRA SILVA, também conhecido por Zoião, Zaroio, Cego e Olho Torto, era o principal destinatário das drogas comercializadas pela suposta organização criminosa, voltada ao tráfico transnacional de cocaína, bem como, responsável pela remessa frequente de carregamentos da referida droga da Bolívia para destinatários do Estado de São Paulo. Nessa perspectiva, consta dos autos robustos elementos que indicam que o paciente detinha um grande poderio financeiro, sendo responsável pela compra de substancial parte dos entorpecentes comercializados pela organização e efetuado, por isso, pagamento de altas somas de dinheiro, inclusive em moeda estrangeira. Os fatos constantes dos autos revelam a grandiosidade e o forte poder econômico da suposta organização criminosa de que o paciente é acusado de ser um dos principais integrantes. Colhe-se ainda da presente impetração: que a segregação cautelar do paciente foi ordenada em 03.06.2016, diante de robustos indícios de materialidade, autoria e da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; que o paciente permaneceu foragido, tendo sido efetuada sua prisão somente em 20.07.2018, na cidade de Crato/CE. Ato contínuo, o r. juízo ora impetrado recebeu a representação elaborada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Crato/CE, postulando a transferência do paciente para o presídio de segurança máxima, em virtude de sua periculosidade e alta capacidade financeira. A situação foi descrita como como sendo extremamente grave; e, após a oitiva do Ministério Público Federal opinando pela inclusão do paciente, em caráter cautelar, no sistema penitenciário federal, em razão de sua alta periculosidade, condição de líder na organização criminosa e de seu poderio econômico, o r. juízo a quo, acolheu a representação, reconhecendo a necessidade de inclusão definitiva do paciente em estabelecimento penitenciário federal, com fulcro no artigo 3º, I e IV, do Decreto nº 6.877/2009. Ao contrário do sustentado na impetração, os fundamentos que legitimaram a inclusão definitiva do paciente no Sistema Penitenciário Federal permanecem inalterados. (…).
    Conclui-se que seu retorno ao sistema prisional estadual seria extremamente danoso, não só pelo contexto atual da segurança pública, mas pelo seu poder de influência no cárcere, bem como de articulação. Na situação em apreço, há elementos concretos que justificam a prorrogação da permanência do paciente o Sistema Penitenciário Federal, como forma de garantir a ‘segurança e a ordem carcerária’, haja vista a periculosidade do paciente, que estaria envolvido com organização criminosa de grande porte ‘PCC’. Vale salientar que qualquer e eventual bom comportamento carcerário, de nada indica quanto a periculosidade do preso, tampouco quanto seu potencial de obras ilícitas. Indica tão somente que está obedecendo aos procedimentos do sistema penitenciário, obrigação de comportamento próprio dos habitantes daquele cárcere. Outrossim, o fato de o paciente apresentar acuidade visual, ao que tudo indica, não foi impeço à prática de condutas delitivas. Outrossim, não há comprovação da impossibilidade de tratamento de saúde do custodiado no estabelecimento prisional em que se encontra. Há fundadas suspeitas de que o paciente, possível integrante de organização criminosa apresente alto risco tanto para a ordem e segurança do estabelecimento penal estadual como da sociedade, motivos que justificam a sua permanência, ao menos por ora, na Penitenciária Federal de Mossoró/RN” (fls. 20-22, e-doc. 10). 
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Como se pode ver, na hipótese vertente, há fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem em caráter liminar, uma vez que, como bem consignou o Tribunal coator, há fundadas suspeitas de que o paciente, possível integrante de organização criminosa, apresente alto risco, tanto para a ordem e segurança do estabelecimento penal estadual, bem como para a sociedade, motivos esses que justificam a sua permanência, ao menos por ora, na Penitenciária Federal de Mossoró/RN (e-STJ, fl. 26). Por outro lado, no que tange ao pleito de concessão da prisão domiciliar em virtude da pandemia relativa ao coronavírus - Covid - 19, ressalte-se que tal matéria não foi tratada no Juízo primevo e na Corte de origem. A apreciação do tema diretamente por esta Superior Corte de Justiça caracterizaria indevida supressão de instância. Deve, quanto a esse aspecto, a pretensão ser formulada, primeiramente, perante o magistrado da instância primeira. Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Ademais, a medida antecipatória postulada confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus. Ante o exposto, indefiro a liminar” (fls. 5-6, e-doc. 11).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juíz